Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000387-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCIANO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.110.621-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO EM MECANISMOS COMO INFOJUD E BACENJUD – PRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ

RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que,
in casu
, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

“(...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Marciano dos Santos Rufino
representado juridicamente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal de no 1009312-98.2017.8.11.0003 proposta pelo
Município de Rondonópolis,
a qual determinou a citação por edital do executado sem que houvesse o esgotamento dos meios possíveis para sua localização.

Em suas razões, aduz que o exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que deveriam ser expedidos ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor, bem como a utilizado os sistemas SIEL, BACENJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/Mt, Tre/Mt, Receita Federal etc.

Relata que, diante desse contexto, não foram satisfeitos os requisitos para autorização da citação editalícia do art. 256, CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, declarando-se a nulidade da citação por edital do executado, intimando-se o exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 78799499).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 85456483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá,01 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da recursal, objetivando o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital.

Antes de adentrar no cerne recursal, creio que se faz necessário um breve resumo dos fatos, para uma melhor compreensão do julgado em exame.

Extrai-se dos autos originários em apertada síntese, que, na origem, o Município de Rondonópolis/MT propôs em 13/11/2007 Ação de Execução Fiscal em face de Marciano dos Santos Rufino, visando a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, cujo montante, perfazia, à época, o total de R$ 2.357,60 (dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) consoante se extrai da CDA no 62630/2017, (Id. 10676889).

Foi determinada a citação por carta com aviso de recebimento - AR, ID 13128542, tendo sido a respectiva Carta devolvida infrutífera (Id. 13902122), com a informação “mudou-se”.

Posteriormente, o Exequente trouxe aos autos nova informação de endereço do Executado, sendo expedida carta com aviso de recebimento - AR, (ID 20612551) devolvida, novamente infrutífera), com a informação “desconhecido” (Id. 20888357).

Da mesma forma que a posterior investida através de mandado de citação via Oficial de Justiça, a qual também não se mostrou exitosa (ID 22702835).

Ato contínuo, pleiteou-se a citação por edital (ID 23734512), deferida pelo juízo em ID 24282625.

Ultrapassada a citação editalícia, sem qualquer manifestação nos autos pelo devedor, ora agravante, houve a nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como Curadora Especial (ID 32178295) que apresentou exceção de pré executividade (ID 32780555), cujas teses aventadas, foram rejeitadas pelo douto Magistrado singular (ID 42236942), oportunidade que fora interposto o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem. No que concerne ao esgotamento de todos os meios de busca antes da realização da citação via edital, tenho que, não prospera a irresignação.

Isso porque, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação, nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento – AR, como também através de mandado via Oficial de Justiça, ambas tentadas nos autos originários.

Veja-se o que estipula o referido comando sumular:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

No caso em tela, é possível certificar que a carta de citação fora expedida por duas vezes, assim como o mandado de citação de forma que o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou de maneira reiterada, que é de responsabilidade do contribuinte atualizar sua situação cadastral.

Nesta senda, é certo que, na hipótese de alteração de endereço, seria de encargo do Agravante a correspondente atualização cadastral, não sendo possível a penalização da Fazenda Pública Municipal acerca deste ônus.

A propósito, conveniente ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em recentíssimo julgado, em situação análoga à dos autos, consignou que:
“o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa”.
(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O acórdão recorrido consignou: "No caso em apreço, apesar de juntar aos autos cópia da comprovação de baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, em 12/04/2011 (id. 4050000.15102475), verificou-se que a dissolução da empresa não se deu de forma regular, tendo em vista que ainda existiam débitos remanescentes não pagos constituídos em data anterior à liquidação, sendo o caso da dívida cobrada na presente execução fiscal, consolidada em 19/08/2008 (id. 4058300.9790721). Além disso, à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente. Dessa forma, não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução (id. 4058300.9790711).
Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades. No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...)
Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...) Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

3. A parte insiste que é "incontroverso que o Agravante não ocorreu em excesso e/ou infração a lei, ao contrário, está munido de boa-fé, quando do encerramento da empresa apresentou todas as certidões negativas de débitos" (fl. 369, e-STJ), devendo ser afastada a Súmula 7/STJ, pois não é caso de incursão no acervo probatório dos autos, mas sim de clara revaloração dos fatos.

4. O acolhimento da tese de infringência à legislação federal não decorre diretamente de sua interpretação, nem da interpretação que o Tribunal a quo a ela conferiu, mas do indispensável ? e impossível, nos termos da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") ? afastamento das premissas fáticas descritas nos autos de que, "à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente", e de que, "não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução" (fl. 226, e-STJ).

5. Em relação à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência do óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (destaquei)

Dessa maneira, sendo as tentativas de citação direcionadas ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, esta que é presumidamente certa - artigo 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal -, não há como defender a tese de nulidade da citação editalícia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão de primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021